Tribunal: STF
Processo: Rcl 86739
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista federal, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, c/c art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

A reclamação foi ajuizada contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Ag-Ag-RRAg 1018-76.2019.5.09.0014, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

O ato reclamado manteve decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda de indenização por danos materiais, proposta por Renato Donizete Pereira Goes, ex-empregado do Banco, relativa à não inclusão de verbas trabalhistas reconhecidas em ação anterior na base de cálculo da complementação de aposentadoria paga pela PREVI, entidade de previdência privada patrocinada pelo Banco do Brasil.

Sustenta o reclamante que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão do STF no Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586.453/SE), segundo o qual compete à Justiça Comum processar e julgar demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.

Alega que a decisão impugnada também aplicou indevidamente o Tema 1.166 da Repercussão Geral (RE 1.265.564/SC), cujo escopo restringe-se a reflexos de verbas trabalhistas sobre contribuições previdenciárias, o que não se confunde com o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria, ainda que formulado sob a denominação de “indenização material”.

Afirma que a controvérsia tem natureza exclusivamente previdenciária, pois envolve o reajuste do benefício pago pela PREVI, e não o reconhecimento de novas verbas trabalhistas, razão pela qual deve ser apreciada pela Justiça Comum. Argumenta que o acórdão do TST implica usurpação da competência do STF e afronta à autoridade do precedente de repercussão geral.

No mérito, pede a procedência do pedido para reafirmar a competência da Justiça Comum e assegurar a autoridade da decisão proferida no Tema 190 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Inicialmente, afasto a alegação de que a reclamação seria inadmissível porque a decisão reclamada teria transitado em julgado. A reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, pois nem sequer constava nos autos certidão de trânsito em julgado no momento do seu protocolo, mas sim certidão de publicação do acórdão (eDoc. 3). Não configurada, portanto, a coisa julgada à época do ajuizamento, razão pela qual não incidem o art. 988, §5º, I, do CPC nem a Súmula 734 do STF.

Rejeitada a alegação de coisa julgada, passo à análise do mérito da reclamação.

O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista com base nas seguintes razões (eDoc. 9):

“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA.
COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONTRA A EX-EMPREGADORA DEVIDO À SONEGAÇÃO DE DIREITOS DURANTE O CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO A MENOR DE SUA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIRMADA NOS AUTOS DO RE-1.265.564, TEMA N° 1.166 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL E NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.312.736 (¿¿¿¿ ¿° 955), 1778938/SP E 1740397/RS (TEMA N° 1.021).
Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se concluiu que o pleito de indenização por ato ilícito imputado ao Banco do Brasil encontra-se inserido na. competência da Justiça do Trabalho, conforme previsão constitucional, nos termos da tese vinculante firmada pelo STF e pelo STJ.
Agravo desprovido.”

Transcrevo os trechos do referido acórdão que demonstram a natureza das verbas em discussão:

“prejuízos que lhe foram impostos pelo seu ex-empregador que sonegou-lhe direitos no curso do contrato de trabalho, impedindo contribuições para a entidade de previdência privada com base em um salário de contribuição maior”
“trata-se de hipótese típica de responsabilidade civil por dano patrimonial, […] decorrentes de atos ilícitos cometidos pelo empregador no curso do contrato de trabalho”
“indenização por danos patrimoniais, em valor equivalente à diferença entre o efetivo valor pago […] resultante da não inclusão de verbas remuneratórias para fins de contribuição”

Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pelo TST. Transcrevo a ementa do julgado (eDoc. 8): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCELAS DE NATUREZA SALARIAL NÃO INCLUÍDAS NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO EXEMPREGADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Como visto, a Turma desta Corte Superior concluiu que “a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar a ação indenizatória proposta pelo empregado contra o ex-empregador para a reparação dos prejuízos causados pela não inclusão de parcela salarial no cálculo do benefício previdenciário na época própria”. Desse modo, forçoso concluir que o caso concreto cuida de hipótese diversa da tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, em que firmada a tese de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, que discutiu a “competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. A tese fixada pelo STF no Tema 1166 é a de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”, entendimento exarado nos autos do RE 1.265.564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

O primeiro paradigma apontado pelo reclamante como violado é o Tema 190-RG, no qual o STF fixou a seguinte tese vinculante: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.

O segundo paradigma apontado como violado é o Tema 1166-RG, em que o STF fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 

No caso concreto, não se discutiu, na ação de origem, o reconhecimento ou a existência das verbas trabalhistas em si, nem a integração de parcelas salariais ao contrato de trabalho. Tais verbas já haviam sido previamente reconhecidas em demanda anterior, sendo incontroversas. A controvérsia instaurada limitou-se a apurar as consequências jurídicas da ausência de sua consideração no cálculo do benefício de previdência complementar, ou seja, o direito do participante à reparação patrimonial pela redução do valor da complementação de aposentadoria paga pela PREVI.

Nessa moldura, o pedido indenizatório não tem natureza trabalhista autônoma, mas configura meio de recomposição do benefício previdenciário complementar, cuja diminuição decorreu da falta de aportes correspondentes. A causa de pedir, portanto, está centrada na relação de previdência privada e em seus efeitos financeiros, e não na relação empregatícia. 

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é pela não aplicação  do Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564), visto que o debate sobre a competência para o julgamento da demanda decorre dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias anteriormente reconhecidas pela Justiça Laboral. Em contrapartida, no referido paradigma (Tema 1166 - RG), está em discussão a competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária.

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida em caso idêntico (Rcl 84.097), que envolve o mesmo reclamante.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 992 do CPC, para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão seja proferida reconhecendo-se a incidência do Tema 190 - RG ao caso e a não incidência do Tema 1166 - RG.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente